Tribunal: TJES
Processo: 0000022-73.2018.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000022-73.2018.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAELTON DE ARAUJO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PRATICADO POR TRÊS AGENTES ENCAPUZADOS MEDIANTE AMEAÇA COM ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA CONTRA SETE VÍTIMAS NA ZONA RURAL. CONDENAÇÃO TAMBÉM POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
MANTIDA
. AFASTAMENTO DAS MAJORANTES E REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM REDUÇÃO MAIS FAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Maelton de Araújo Souza contra sentença da Vara Única da Comarca de Rio Bananal que o condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão e 200 dias-multa pela prática de roubo majorado e associação criminosa armada. Os fatos narram que, em 12 de julho de 2016, o réu e dois comparsas encapuzados, um deles portando arma de fogo e outro, arma branca, invadiram o “Bar do Biba”, na zona rural, rendendo sete vítimas e subtraindo dinheiro, cheques, celulares e combustíveis. Uma das vítimas foi levada até sua residência para entrega de mais bens. Os autores fugiram após cortar os pneus dos veículos presentes. O réu foi reconhecido pela vítima e vinculado ao crime por meio do veículo utilizado, registrado em nome de sua esposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a condenação pelo crime de associação criminosa armada; (ii) estabelecer se são cabíveis as causas de aumento do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal; e (iii) determinar se a confissão espontânea justifica a aplicação de maior redução na pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação a
condenação por associação criminosa armada
, esta deve ser mantida, pois há provas de que o réu agia de forma estável, reiterada e organizada com os corréus, conforme demonstram quatro denúncias simultâneas por crimes semelhantes, em diversas localidades, com o mesmo modo de agir.

4. O crime de associação criminosa, previsto no art. 288, do CP, exige apenas prova de associação estável e organizada entre três ou mais pessoas, não sendo necessária a demonstração de vínculo por longo período (
STJ
, AREsp: 2180632 MG 2022/0238074-7, Relator.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA
, T5 - QUINTA TURMA, DJe
23/12/2024
).

5.
O pedido de afastamento das majorantes do roubo
é rejeitado. O uso de arma de fogo e a atuação conjunta de três agentes foram comprovados por testemunhos coerentes das vítimas e policiais, sendo prescindível a apreensão da arma para incidência da causa de aumento.

6.
Com relação ao pedido de aumento da fração pelo
reconhecimento da confissão espontânea
, destaca-se que a aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação em elementos concretos. Como o juiz não apresentou justificativa concreta para aplicar fração inferior, foi adotada a redução de 1/6, em conformidade com a jurisprudência dos tribunais superiores (
STJ
- AgRg no AREsp: 2441697 PR 2023/0309453-3, Relator.:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, T5 - QUINTA TURMA, DJe
15/12/2023
).

7. Redimensionada a pena do roubo para 6 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, somada à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão pela associação criminosa, com aplicação do cúmulo material (art. 69, CP), fixando-se a pena total em 8 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000022-73.2018.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAELTON DE ARAÚJO SOUZA

(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: CLÓVIS GOMES DOS SANTOS - ES30091
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
, interposta por
MAELTON DE ARAÚJO SOUZA
contra a sentença de id. 13749225, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Bananal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 200 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I e II, e art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (id. 14043278), o apelante requer (i) a absolvição do crime de associação criminosa, por ausência de prova da estabilidade e permanência exigidas pelo art. 288, do CP; (ii) o afastamento das causas de aumento do art. 157, §2º, I e II, do CP (emprego de arma e concurso de pessoas) e
(iii) o reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, com maior redução da pena e a consequente alteração do regime.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 12 de julho de 2016, no estabelecimento conhecido como “Bar do Biba”, localizado no Córrego Mangueira, zona rural do município de Rio Bananal, o réu, em concurso com Luciano Coelho de Souza e um terceiro elemento, identificado apenas por “Guiu”, subtraiu diversos bens e valores pertencentes a sete vítimas, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e arma branca.

Segundo apurado, os criminosos chegaram no local em um veículo Fiat/Weekend prata, encapuzados, e ordenaram que todos se ajoelhassem.

Enquanto um dos assaltantes recolheu celulares, dinheiro e cheques das vítimas, outro obrigou o proprietário do bar, a vítima Eliton Eloy Dalla Bernardina, a levá-lo até sua residência para entregar objetos de valor e combustível armazenado.

Na fuga, os autores cortaram os pneus dos veículos que estavam estacionados, impedindo perseguição.

Consta, que durante as investigações, o apelante foi reconhecido pessoalmente pelo Eliton” como um dos autores do roubo, e a Polícia Civil constatou que o veículo utilizado no crime pertencia à sua esposa, Valéria Mares Figueiredo, o que reforçou o vínculo com os demais comparsas.

Também restou evidenciado que o acusado integrava grupo criminoso armado, que praticava diversos roubos na região, com o mesmo
modus operandi
.

Passo, agora, a análise das teses defensivas.

Com relação
ao pedido de
afastamento do

crime de associação criminosa
(art. 288, do CP),
a defesa sustenta ausência de prova da estabilidade e permanência do grupo.

No entanto, os autos revelam que o apelante atuava de forma reiterada e organizada com os corréus, praticando outros roubos na região com idêntico
modus operandi
, em veículo de mesma cor e modelo.

O próprio Ministério Público comprovou a existência de quatro outras denúncias simultâneas, envolvendo os mesmos indivíduos, em circunstâncias semelhantes e, inclusive, em cidades diversas (fls. 36/52).

Tal contexto evidencia vínculo estável e duradouro, indo além de uma mera coautoria eventual.

Além disso, para a configuração do delito previsto no art. 288, do Código Penal, não se exige prova de permanência prolongada, bastando que reste evidenciada a associação estável e organizada entre três ou mais pessoas, voltada à prática de crimes, como na hipótese.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AREsp: 2180632 MG 2022/0238074-7, Relator.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA
, T5 - QUINTA TURMA, DJe
23/12/2024
).

Diante disso,
mantenho

a condenação pelo crime de associação criminosa armada, nos termos da sentença.

Quanto ao pedido de decote das majorantes
do emprego de arma e concurso de pessoas do crime de roubo, a alegação de inexistência de laudo pericial sobre a arma não prospera.

A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CP, desde que comprovado o seu uso por outros meios de prova.

A jurisprudência consolidada do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
dispensa a apreensão e perícia do armamento quando
existem testemunhos firmes e coerentes
acerca de seu uso (HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.:
Ministra DANIELA TEIXEIRA
, T5 - QUINTA TURMA, DJe
29/10/2024
).

No caso, as vítimas afirmaram que o crime foi praticado com o uso de arma de fogo,
descreve
ndo
com precisão a arma utilizada
, bem como com o uso de arma branca, o que foi confirmado pelos policiais.

Também restou evidenciado o concurso de agentes, visto que o roubo foi cometido por três indivíduos, conforme depoimentos convergentes colhidos na fase policial (fls. 14/28 e judicial (fl. 148 – mídia).

Logo, ambas as majorantes foram corretamente aplicadas, razão pela qual as mantenho.

No que se refere ao pedido de maior redução da pena em razão da confissão espontânea quanto a prática do roubo
, verifico que o Magistrado a reconheceu e aplicou fração inferior a 1/6 (um sexto), sem apresentar fundamentação em elementos concretos, o que não é admitido pelos tribunais superiores (
STJ
- AgRg no AREsp: 2441697 PR 2023/0309453-3, Relator.:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
15/12/2023
).

Assim, aplico a fração de 1/6 (um sexto) e reduzo a pena intermediária para 3 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão.

Inexistem agravantes ou causas de diminuição a serem reconhecidas. No entanto, presente a majorante do emprego de arma de fogo, devendo a pena ser elevada em 1/6 (um sexto), de modo que a torno definitiva em 4 anos, 7 meses e 12 dias de reclusão.

Diante do cúmulo formal (art. 70, do CP) e, considerando o número de vítima (superior a cinco), a pena deve ser aumentada da 1⁄2 (metade), razão pela qual arbitro a reprimenda do crime de roubo em
6 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão
.

Ressalto, ainda, que o réu foi condenado pela prática do delito de associação criminosa à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, não tendo se insurgido a respeito da sanção corpórea fixada.

Assim, considerando o cúmulo material (art. 69, do CP), fixo a
pena total
em
8 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão
.

Mantenho
o regime inicial
fechado
, ante o montante da pena arbitrada.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para redimensionar a pena para 8 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.